Tribunal: TCU
Processo: 017.647/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 153031 (Objeto: Denúncia de irregularidade no pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) a servidores públicos federais lotados no hospital universitário da Universi-dade Federal de São Paulo. Pagamentos realizados a servidores em jornada flexi-bilizada de 30 horas semanais antes do cumprimento da jornada legal do cargo, em desacordo com as determinações dos Acórdãos No 2729/2017TCUPlenário e No 2.602/2013-TCU-Plenário. Dano ao erário público. Necessidade de suspensão dos pagamentos irregulares.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possível irregularidade no pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar (APH), após a 31a hora de serviço, para servidores públicos federais lotados no Hospital da Universidade Federal de São Paulo (HU-HSP), os quais cumprem jornada reduzida de 30 horas semanais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar determinada por meio do despacho à peça 52, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.